Tribunal: STF
Processo: AI 403257
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-04-01
Data de publicação: 2003-04-01

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- A fiscalização da correta formação do
instrumento cabe ao agravante e não à Serventia do Tribunal "a
quo". Ademais, o agravo regimental é silente quanto à falta de outra
peça: a cópia da decisão então agravada (a que não admitiu o
recurso extraordinário).
Agravo a que se nega provimento.